Tribunal: TJDFT
Processo: 0718578-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES –FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
2. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
3. Na hipótese, a irresignação da empresa prestadora de serviços resume-se à condenação por dano extrapatrimonial.
4. De acordo com a prova dos autos, produzidas inclusive pela própria recorrente, os recorridos reservaram duas acomodações no hotel Saint Patrick Praia Hotel LTDA, mas, ao chegarem ao destino, foram informados que apenas um dos quartos estava disponível. Em virtude disso, pagaram a diferença para que fossem colocadas camas extras no mesmo cômodo (IDs 49528153, 49528154 e 49528155). É de se notar que a situação experimentada pelos autores, ao contrário do alegado pela recorrente, viola a boa-fé objetiva e revela o descumprimento contratual.
5. A empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), pois não juntou aos autos qualquer elemento de prova que permitisse concluir terem sido prestadas as informações nos termos e prazos assinalados no contrato e que a conduta nociva teria partido exclusivamente da rede hoteleira.
6. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
7. A ausência de informações necessárias a respeito da reserva configura dano moral, pois evidencia descaso e extrapola o limite do mero aborrecimento, atingindo a esfera pessoal dos autores diante da frustração das suas legítimas expectativas, especialmente no caso em que uma das acomodações estava reservada para a acomodação de uma criança de 5 anos (ID 49528145), cujos cuidados são peculiares para a idade.
8. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do dano sofrido, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente a indenização por danos morais fixada pela sentença, quantia apta a compensar os danos sofridos pelos autores, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.